Tribunal: STF
Processo: HC 191254
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, em favor de Mateus de Lima de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 605.957/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV; art. 155, § 4º, IV, do Código Penal; e de corrupção de menores com previsão no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90. Os delitos foram praticados em razão de disputa de facções criminosas.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS (CRIMINAL). HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV,M DO CP); FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, § 2º, DA LEI N. 8.069/90). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
    SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE ACAUTELARMENTO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA, REVELADA PELO MODUS OPERANDI. HOMICÍDIO MOTIVADO, EM TESE, POR DESAVENÇA ENTRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS RIVAIS, EM PLENA LUZ DO DIA, COM TODOS OS ENVOLVIDOS ARMADOS, SEM IMPORTA-SE COM A PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS NO LOCAL.
    ALÉM DISSO, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, POR CONTA DE REGISTRO CRIMINAL EM DESFAVOR DO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DIOS FATOS QUE EVIDENCIAM A INEVITABILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DI CPP PREENCHIDOS. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. PREDICADOS SUBJETIVOS POSITIVOS IRRELEVANTES NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE, INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES NA ESPÉCIE. EFETIVA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE.
    WRIT CONHECIDO E ORDEM DENEGADA”. (eDOC 8, p. 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada principalmente na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia dos autos de que os crimes teriam sido praticados em razão de rivalidade entre facções, pois os réus, pertencentes ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), disputavam território com o Primeiro Comando da Capital (PCC). 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “A autoridade policial, no curso da investigação, representou pela prisão preventiva do paciente, sendo o requerimento acolhido pelo Magistrado de piso, aos seguintes fundamentos (fls. 210/212 - grifo nosso):
    [...]
    ‘É sabido tratar-se a prisão preventiva de medida de caráter excepcional, que implica sacrifício à liberdade individual. Para sua imposição, necessário se faz o reconhecimento do fumus boni iuris (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), bem como do periculum in mora, ou seja, devem existir indicativos de atos concretos susceptíveis de prejuízo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
    No que toca aos requisitos objetivos, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV; de furto qualificado segundo o art. 155, § 4º, IV, do Código Penal; e de corrupção de menores com previsão no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90, encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes no Inquérito Policial n. 503.20.00016 (autos n. 5045320-75.2020.8.24.0023), consoante já mencionado no tópico anterior.
    De acordo com a investigação policial, a morte de Arthur Henrique de Souza está relacionada a uma disputa entre organizações criminosas rivais, porquanto os réus eram ligados ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC) e a região onde Arthur morava era dominada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme relatório policial.
    Consoante apurado, foram encontradas impressões digitais dos acusados Mateus e Eder no veículo VW/Gol, placas QPC-1078, o qual foi subtraído da vítima Philipe e utilizado para levar os acusados até a residência da vítima Arthur. O acusado Luan, por sua vez, foi reconhecido por Philipe como a pessoa que, momentos antes do homicídio, saiu conduzindo seu veículo da praia dos Ingleses.
    Philipe ainda acrescentou que outros dois indivíduos acompanharam Luan, sendo um deles muito parecido com o denunciado Eder e o outro de alcunha "Gui", mas não reconhece como sendo o adolescente Guilherme Luis Moreira, conforme foto apresentada, pois a pessoa por ele vista possuía várias tatuagens no rosto.
    Além do mais, foram encontradas peças do retrovisor do veículo furtado no pátio da residência de Arthur, além de um estojo calibre .9mm na calha frontal direita do automóvel, entre o vidro do para-brisa e o capô, conforme consta do IP. 
    Dessa maneira, a investigação policial realizada se traduzem em indício mínimo de autoria delitiva por parte dos acusados na morte da vítima Arthur, razão porque concluo pela presença dos pressupostos objetivos para adoção da medida extrema pretendida pela autoridade policial.
    E, no tocante aos requisitos subjetivos para a decretação da prisão preventiva, cabe anotar, também, sua tríplice finalidade: é providência de segurança, garantia da execução da pena e asseguradora da boa prova processual; "no primeiro caso, evita que o delinquente pratique novos crimes e que seja a vítima da vindita popular, do ofendido ou da sua família. No segundo, garante a execução da pena, impedindo sua fuga, e, destarte, subtraindo-se os efeitos penais e mesmo civis da condenação. No terceiro, diz respeito à instrução criminal, obstando a ação do criminoso, seja fazendo desaparecer provas do crime, seja apagando vestígios, subornando testemunhas, enfim, impedindo com sua atitude que a prova seja o que devia ser. Ela é, assim, providência de segurança, garantia da execução da pena e meio de instrução" (NORONHA, Magalhães. 
    (…)
    De início, é de se destacar a gravidade do delito cometido, em plena luz do dia, na residência da vítima e com diversos disparos de armas de fogo, além dos agentes estarem todos armados, não se olvidando que existiam outras pessoas no local, segundo relato da testemunha Wellington Costa dos Santos (Evento 1 - vídeo 10), o qual também foi agredido e ameaçado, evidenciando crueldade e periculosidade singulares. Ainda, o fato do crime, ao que tudo indica, estar relacionado a disputa de organizações criminosas rivais. Tais elementos demonstram não apenas que são dados a violência extrema, mas também a elevada periculosidade decorrente do envolvimento acentuado com a prática criminosa, justificando assim a adoção da medida extrema a fim de resguardar a ordem pública.
    Sendo assim, "se pelo modus operandi empregado na perpetração do delito o agente revela periculosidade tal que justifique sua segregação, visando ao acautelamento da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, não há ensejo à concessão de liberdade provisória" (TJSC, Habeas Corpus nº 2002.001655-1, de Xanxerê, Rel. Des. Sérgio Paladino).
    Ademais, além da necessidade de se acautelar a ordem pública, imperativo que se lance mão da excepcional medida a fim de assegurar a boa colheita da prova, tendo em vista o provável envolvimento dos denunciados com a traficância também revela o risco concreto de comprometimento na apuração dos fatos.
    Nessa perspectiva, aliás, consta dos autos que Luan e Mateus já respondem a outros processos criminais (autos n.º 5028703- 40.2020.8.24.0023 e n.º 0022191- 34.2017.8.24.0023). Ainda, o acusado Eder possui várias passagens policiais pelo tráfico de drogas quando adolescente, conforme consulta SISP.
    Assim, a prisão preventiva dos acusados é medida que se impõe”. (eDOC 10)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente